Tribunal: TJPA
Processo: 0005856-94.2018.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDENCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. ?Não demonstrado o prejuízo concreto sofrido pelo réu, caracterizado por suposto cerceamento de defesa, mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes?. (STJ - RHC: 52023 AL 2014/0246227-0, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 17/10/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/10/2019). 2. Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a soltura. Preliminares rejeitadas.3. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado e proporcional.4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0005856-94.2018.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO (VARA ÚNICA)
APELANTE: ADENILSON LIRA DE SOUSA (ADVOGADA CÉLIA ELÍGIA BRAGA - 15.186-A)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 217-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA.
PRELIMINAR
. NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDENCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
¿Não demonstrado o prejuízo concreto sofrido pelo réu, caracterizado por suposto cerceamento de defesa, mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes¿.

(STJ - RHC: 52023 AL 2014/0246227-0, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 17/10/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/10/2019).
2.

Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a soltura.
Preliminares rejeitadas
.
3. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida se mostra adequado e proporcional.
4.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

11ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quinze de dezembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém, 15 de dezembro de 2019.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005856-94.2018.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO (VARA ÚNICA)
APELANTE: ADENILSON LIRA DE SOUSA (ADVOGADA CÉLIA ELÍGIA BRAGA - 15.186-A)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Adenilson Lira de Sousa,
por intermédio da advogada Célia Elígia Braga, interpôs apelação em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou à pena de 22 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelas práticas delitivas tipificadas nos art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal.

Irresignado com o édito condenatório, o recorrente afirma, sem indicar lastro nos autos, irregularidade na publicidade do processo e ofensa ao contraditório e à ampla defesa pugnado, em preliminar:
a)

a declaração de nulidade do feito;
b)

o deferimento da justiça gratuita; e
c)

o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, postula, exclusivamente, a correção da dosimetria da pena, para
¿determinar a REDUÇÃO/MINORAÇÃO da pena imposta¿
.

Em contraminuta, o
dominus litis
pleiteia o desprovimento do recurso, a fim de que a sentença seja mantida integralmente
.

Nesta instância, manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005856-94.2018.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO (VARA ÚNICA)
APELANTE: ADENILSON LIRA DE SOUSA (ADVOGADA CÉLIA ELÍGIA BRAGA - 15.186-A)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogada devidamente habilitada. Conheço.

Em relação ao pedido de deferimento da justiça gratuita, bem como da preliminar de nulidade do processo por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, transcrevo, por ser esclarecedora, a manifestação do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, a qual adoto como razão de decidir:
¿não se vislumbra qualquer apontamento a ser realizado em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, porto que já foram concedidos ao réu, na sentença.
No tocante à preliminar de nulidade, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, constata-se que não merece acolhimento.
Inicialmente, deve-se registrar que o argumento apresentado pela defesa, em relação a esta preliminar, não está claro, por consta, basicamente, que não teria havido `intimação pessoal d aparte recorrente em face da inépcia da inicial¿, porém, a denúncia não foi considerada inepta, razão pela qual considera-se a argumentação de difícil compreensão.
Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se que não houve, em momento algum, ofensa ao contraditório, nem à ampla defesa, como alega o apelante, posto que ao mesmo foi garantido, ao longo de toda a instrução processual, o direito de se defender amplamente da acusação, além de ter sido devidamente assistido, por defesa técnica, em todas as fases do processo.
Ademais, vale registrar que o apelante foi devidamente citado acerca da ação penal, bem como intimado da sentença condenatória, tendo manifestado inclusive, interesse em apelar da condenação, conforme certidão de fls. 243, razão pela qual não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do apelante, ou ao contraditório, a inquinar de nulidade o processo¿.

Diante do destacado, pouco há a complementar à manifestação do Procurador de Justiça. Acrescento, apenas, que o recorrente não indicou qualquer prejuízo, não havendo que se falar em nulidade, de acordo com o princípio ¿
pas de nullité sans grief
¿, encontrado no art.
563
do
Código de Processo Penal
,
in verbis
:
¿Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿.

Nesse sentido:
¿O princípio pas de nullité sans grief corolário da natureza instrumental do processo (art.
563
do
CPP
: `Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.¿) impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício, como na hipótese sub examine¿
(STF Rel. Ministro Luiz Fux 1ª Turma HC nº 107882
ED
-segundos/MG DJe 05/03/2015).

Por todas essas razões,
rejeito a preliminar
de nulidade do processo por não vislumbrar qualquer ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No que tange ao pedido
preliminar para recorrer em liberdade
, relembro ser remansosa jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
(v.g.
2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Todavia, ao refletir sobre essa corriqueira preliminar, apresentada nas razões do apelo, entendo ser necessário superar, em parte, este entendimento jurisprudencial (o
verruling
), não para negar vigência aos termos do art. 30, I, ¿a¿, do Regimento Interno do Estado do Pará
1
, mas para reconhecer a validade do §2º, do art. 654, do Código de Processo Penal:
¿[o]s juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal¿.

Tal dever-poder é reconhecido desde o tempo do Império (art. 344 do Código de Processo Criminal
2
, de 1832).

De fato, esse dever-poder do magistrado é plenamente justificado pela obrigação que o Poder Judiciário tem de zelar pela tutela dos direitos de qualquer cidadão, notadamente quando ele é violado ou está próximo de sê-lo, em termo de liberdade corpórea.

Nessa mesma linha, Guilherme de Souza Nucci assinala no livro
Habeas Corpus
que
:
¿(...) é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal, desde que competente para apreciar o caso, determine a expedição de ordem de habeas corpus em favor do coacto. Trata-se de providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza,
Habeas Corpus
- Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 160).

Desse modo, parece-me forçoso reconhecer que assim é por ser fruto da verdadeira e autêntica atividade de ordem pública em prol da tutela da liberdade física do indivíduo, que exsurge como um desdobramento do Poder Judiciário, que ostenta o mister primário e cardeal de aplicar o direito ao caso concreto.

No caso, ao negar ao apelante o direito de recorrer em liberdade, a magistrada sentenciante destacou que:
¿Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, mantê-lo em liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso (STF - HC: 118551 PA).
Cumpre destacar que o denunciado se
encontrava em prisão preventiva desde 07/06/2018
e a presente sentença o condenou a uma pena significativa.
Outrossim constato que o Réu responde a Ação Penal nº 0017578-33.2015.814.0115, acusado de cometer o delito de estupro de vulnerável de duas vítimas, aproveitando-se da condição de padrasto das menores, o que demonstra grave periculosidade.
Deste modo, em razão da presença dos pressupostos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, em especial a necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva já decretada pelos seus próprios fundamento¿.

Dessa forma, não vislumbro
ictu oculi,
hipótese de concessão de ofício do
writ,
por essa razão

rejeito o pedido preliminar
e passo ao exame do mérito do recurso
.

Porém, antes de examinar as razões meritórias do recurso, destaco, por relevante, que esta e. Turma de Direito Penal já teve a oportunidade de analisar os termos da sentença ora impugnada quando do julgamento do apelo interposto pelo corréu do apelante José Ribamar Ribeiro de Sousa, o qual foi assim ementando:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 217-A C/C ARTIGO 226, II E ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória. 2. É inócuo o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita se a sentença combatida consignou expressamente a isenção das custas processuais e a interposição do presente recurso não foi condicionada a qualquer pagamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime¿.
(2019.05230092-66, 210.921, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 19/12/2019).

Pois bem.

Como consignei no relatório, o objeto de mérito do apelo é, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena. Assim, considerando que não houve questionamento acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, assento que, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse (fl. 185/202):

¿
III.2. DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO RÉU
ADENILSON LIRA DE SOUSA
PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE
Passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:
1. CULPABILIDADE
: refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.
No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, haja vista a tenra idade em que a vítima possuía (dez anos de idade), sem condição de defesa, que era constantemente ameaçada para não contar nada a ninguém
;
2. ANTECEDENTES:
acusado possui registros criminais, porém sem trânsito em julgado;
3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;
4. PERSONALIDADE:
é cediço que a personalidade está ligada ao perfil psicológico e moral do agente. No caso dos autos, não obstante o tipo de crime cometido, praticado contra criança de 10 (dez) anos de idade,
verifico que o Réu responde também a Ação Penal nº 0017578-33.2015.814.0115, acusado de cometer o delito de estupro de vulnerável de duas vítimas, aproveitando-se da condição de padrasto das menores, o que demonstra grave desvio moral e emocional
.
5. MOTIVOS:
ao que consta, foram apenas intenção de satisfazer a própria lascívia, o que já integra o tipo penal;
6. CIRCUNSTÂNCIAS:
Analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo. Apesar do modo reprovável que o Réu agia, as circunstâncias dos crimes já são punidas pela própria tipicidade e previsão para agravantes e causas de aumento de pena do delito, não existindo outros elementos a justificar o aumento da pena-base;
7. CONSEQUÊNCIAS:
são sempre graves, especialmente quando praticados contra criança, o que já é levado em conta pelo legislador ao fixar a pena para tais ilícitos e ao prever. Apenas quando as consequências ultrapassam aquelas comuns ao tipo penal elas podem ser valoradas em desfavor do agente.
No presente caso verifico que as consequências foram graves para a vítima, tendo influenciado na sua vida escolar e em seu meio social, tendo o caso alcançado grande repercussão local
.
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima em nada contribuiu para o ilícito. (se a vítima contribui para o crime, trata-se de causa de redução da pena-base; se a vítima nada contribui para o crime, trata-se de circunstância neutra).¿ (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 33)
Como se vê, existem três circunstâncias judiciais
DESFAVORÁVEIS
ao réu.
Pela análise dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão.
ATENUANTES E AGRAVANTES
Reconheci a circunstância agravante prevista no artigo art. 61, II, ¿f¿ do CP, conforme fundamentação retro, razão pela qual agravo a pena em 02 (dois) anos de reclusão.
Reconheço a atenuante da confissão, descrita no art. 65, III, ¿d¿, razão pela qual reduzo a pena em 02 (dois) anos de reclusão, tornando a pena intermediária em 11 (onze) anos de reclusão.
CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA
Conforme expus na fundamentação, existe a causa de aumento descrita no art. 226, II, do CP, razão pela qual a pena será aumentada de metade,
fixando-a, definitivamente, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Considerando, como exposto, que o réu cometeu abusos sexuais por no mínimo três vezes em continuidade delitiva, não se podendo precisar a quantidade exata de crimes praticados, aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), isto é, 5 (quatro) anos, 06 (seis) meses.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO
Unifico, assim, as penas em
22 (vinte e dois) anos de reclusão. Fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da pena
, considerando o disposto no artigo 33, § 2°, alínea a, e § 3°, do Código Penal, notadamente em razão da culpabilidade do réu, e, ainda, por força do artigo Iº, inciso VI, c/c artigo 2º, § 1º, ambos da Lei n 8.072/90. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, uma vez que não estão satisfeitos os requisitos do artigo 44 do CP¿.
(grifos no original).

Nesse contexto, evidencia-se que o juízo
a quo
valorou, de forma negativa, 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, personalidade e consequências do delito, fixando a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão.

Ao meu sentir, no caso em tela, os vetores judiciais, com exceção da personalidade do apelante - que foi negativado com base em processo em tramitação
3
-, foram valorados corretamente, através de fundamentação idônea, logo, a fixação da sanção acima do mínimo legal se justifica, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, tenho como escorreita a compensação feita na sentença entre a agravante genérica descrita na alínea
¿f¿
do inciso II do art. 61 do CP e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
¿d¿,
do CP), permanecendo, nesta etapa, a pena em 11 anos de reclusão.

Na etapa derradeira, tenho como correta a fundamentação apresentada pela juíza sentenciante para reconhecer a causa de aumento prevista no inciso II, do art. 226 do CP (recorrente tio da vítima) e continuidade delitiva (delito praticado por, no mínimo 3 vezes):
"

Já na terceira etapa da fixação da reprimenda deve ser reconhecida a incidência do dispositivo elencado na parte especial, em face da condição dos acusados serem Tio (Réu
ADENILSON DE SOUSA)
e Avô da vítima (réu
JOSÉ RIBAMAR)
¿
.

Dessa forma, fixo a pena final em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Diante da pena final estabelecida
, mantenho o regime inicial de cumprimento fechado
, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Por derradeiro,
mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a suspensão condicional da pena
, porquanto ausentes os requisitos legais dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Face a fundamentação supra, acolho integralmente o parecer do Ministério Público,
para conhecer do recurso negar-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

2
¿Independentemente de petição, qualquer juiz pode fazer passar uma ordem de habeas corpus, ex officio, todas as vezes que no curso de um processo chegue ao seu conhecimento por provas e documentos, ou ao menos de uma testemunha jurada, que algum cidadão, oficial de justiça ou autoridade pública, tem ilegalmente, alguém sob sua guarda ou detenção¿.

3

¿
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).
(...)¿
(STJ - EREsp: 1688077 MS 2017/0195357-1, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 14/08/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/08/2019 - grifei).